Tribunal: TCU
Processo: 021.060/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 42023 e códigoUasg 200354 (Objeto: Execução da obra da nova sede da Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas/MS, incluindo a instalação de sistema de energia fotovoltaica.)

Inteiro teor:
Acórdão 231/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na execução do Contrato 4/2023, firmado entre a Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul e a empresa PN Engenharia Ltda., cujo objeto é a reforma da Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas/MS. Considerando que a representante alega a ocorrência de ordens informais expedidas pelo fiscal da obra, que teriam resultado na substituição do sistema de energia fotovoltaica, e insurge-se contra a eventual aplicação de sanções administrativas e a possível rescisão contratual; considerando que o pleito busca a tutela de interesse estritamente privado, qual seja, a interferência desta Corte no processo administrativo instaurado pela unidade jurisdicionada, estando ausente, portanto, o interesse público no trato da matéria; considerando que a documentação apresentada não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que a matéria não se insere na competência desta Corte, nos termos do art. 235 do Regimento Interno/TCU; considerando a jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que não compete ao TCU atuar como instância revisora de penalidades administrativas aplicadas por seus jurisdicionados a particulares, nem intervir em disputas contratuais para salvaguardar direitos individuais, devendo os interessados socorrerem-se do Poder Judiciário ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 2.552/2020-Plenário e 577/2019-2a Câmara); e considerando as conclusões da unidade técnica, pelo não conhecimento da documentação como representação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 23 à representante e à Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.060/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thiago Nascimento Lima (OAB/MS 12486), representando PN Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.